Tribunal: TJES
Processo: 5003684-73.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003684-73.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILENIO ENERGIA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição do processo em razão da ausência de pagamento das custas processuais. A apelante sustenta que deve ser deferida a gratuidade de justiça por não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição do feito, diante da ausência de pagamento das custas, foi correto, considerando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a matéria relativa à assistência judiciária gratuita poderia ser rediscutida em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da distribuição do processo é medida cabível quando a parte, intimada para recolher as custas processuais, mantém-se inerte, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

4. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça permaneceu válida e eficaz, pois, embora a apelante tenha interposto agravo de instrumento, este foi recebido sem efeito suspensivo, não havendo impedimento ao prosseguimento do feito com a exigência do pagamento das custas.

5. A ausência de pagamento das custas processuais dentro do prazo legal implica a preclusão da matéria e impede a rediscussão da gratuidade de justiça em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento da distribuição do feito é medida cabível quando a parte, intimada para recolher as custas processuais, mantém-se inerte, nos termos do artigo 290 do CPC.

2. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere gratuidade de justiça não impede o prosseguimento do feito com a exigência do pagamento das custas.

3. A preclusão impede a rediscussão da gratuidade de justiça em sede de apelação, devendo a matéria ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5001461-46.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Milenio Energia Ltda

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id 10688628) que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de

Cooperativa de Crédito Credirochas – Sicoob Credirochas
, determinou o cancelamento da distribuição do presente processo em razão da não realização do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 10688629), a sociedade empresária apelante sustenta pela reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça, visto que não possui condições de arcar com as despesas processuais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Do compulsar dos autos, observo que o juízo
a quo,
após analisar os documentos colacionados pela parte apelante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial e, na sequência, intimou o autor, por meio de seu douto advogado, para que providenciasse o pagamento de custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição no prazo de 15 (quinze) dias.

Em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, a parte apelante interpôs recurso de agravo de instrumento (nº 5009541-36.2024.8.08.0000), o qual foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.

Diante da inexistência de ordem de sobrestamento da eficácia da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e ordenou o recolhimento das despesas processuais, o magistrado de primeiro grau, em 30/09/2024, extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais.

Nesse contexto, a parte ajuizou o presente recurso de apelação cível, no qual pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Ocorre que, o presente recurso não se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, mas contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

No caso, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça permaneceu hígida, pois, embora a apelante tenha interposto agravo de instrumento, este foi recebido sem efeito suspensivo, não havendo óbice ao prosseguimento do feito com a exigência do pagamento das custas.

Destarte, transcorridos mais de 15 (quinze) dias úteis da intimação da embargante/apelante, por meio de seu patrono constituído, e tendo esta quedado inerte, sem recolher as custas prévias, o cancelamento da distribuição é a medida que se imporia, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, uma vez que seu pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo juízo
a quo
e não houve reforma por esta instância revisora na apreciação do respectivo recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO AO TEMPO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO QUE PERMANECEU HÍGIDA – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora ainda não houvesse o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento, que atacava a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, ao tempo da sentença, não houve, em nenhum momento, a atribuição de efeito suspensivo apto a impedir o normal prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição.
2.
Nesse sentido, não há óbice à prolação de sentença que cancela a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que manteve-se hígido o indeferimento da gratuidade pleiteada e, por consequência, a necessidade de pagamento de tais despesas processuais, mas a apelante permaneceu inerte em relação ao recolhimento da verba.
Precedentes. 3. A reforma da decisão interlocutória que indeferiu o beneplácito não pode ser objeto do presente recurso, uma vez que deveria ter sido, como o foi, atacada, à época, por meio de agravo de instrumento e a matéria relativa à gratuidade de justiça não foi objeto da r. sentença objurgada, pelo que resta obstaculizada sua apreciação em sede de apelação. 4. Ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito ex nunc, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Precedentes. 5. Aliás, a apelante não trouxe elementos sequer para subsidiar a concessão do beneplácito em sede recursal, pois não demonstrou que houve alteração de sua capacidade financeira. 6. Não subsiste, ainda, a alegação da apelante no sentido de que há nulidade da sentença vergastada em razão da ausência de análise, por parte do juízo a quo, dos documentos colacionados junto à petição de reconsideração, pois a pretensão de reconsideração se referia à decisão anterior a sentença, sendo patente a sua extemporaneidade. 7. Recurso conhecido e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (AC 5001461-46.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data de Publicação: 04/10/2023)

À luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
lhe
nego
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.